Tribunal: STF
Processo: ADI 6089
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 16.734, de 26 de dezembro de 2018, do Estado do Ceará. Vedação ao bloqueio, por operadoras telefônicas, de acesso à internet quando esgotada a franquia de dados contratada. Telecomunicações. Competência legislativa privativa da União. Violação do art. 22, IV, da Constituição Federal. Precedentes. Inconstitucionalidade formal. Procedência do pedido.



    1. A Lei nº 16.734 /18 do Estado do Ceará, ao vedar às operadoras de telefonia móvel que procedam, entre outras providências, ao bloqueio de acesso à internet quando esgotada a franquia de dados contratada, violou o art. 22, inciso IV, da Lei Maior, que confere à União a competência privativa para dispor sobre telecomunicações. Precedentes.



    2. Ação direta julgada procedente.